Tribunal: STF
Processo: ADI 6539
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 20.276/2020. PROIBIÇÃO DE OFERTA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉTIMOS, POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 18.8.2020 pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps contra a Lei n. 20.276/2020 do Paraná, pela qual as instituições financeiras são proibidas de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas apenas por ligação telefônica. Tem-se no diploma impugnado:
    “Art. 1º Proíbe as instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade no Estado do Paraná, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, de realizar qualquer atividade de telemarketing ativo, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrar contratos de empréstimo de qualquer natureza.
    Art. 2º Proíbe as instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, de celebrar contratos de empréstimo de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas através de ligação telefônica.
    § 1º A celebração de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas de que trata este artigo deve ser realizada mediante a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.
    § 2º Quando atendidas as condições do caput deste artigo, a celebração de contrato de empréstimo por canal não presencial, obriga a contratada a enviar as condições do contrato por e-mail, e em caso de impossibilidade, por via postal ou outro meio físico que possibilite o correto acompanhamento dos termos do contrato.
    Art. 3º As instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil poderão disponibilizar canal gratuito telefônico para que aposentados e pensionistas solicitem a contratação de empréstimos de qualquer natureza, ocasião em que deverão ser previamente esclarecidos sobre todas as condições de contratação a ser realizada nos moldes do §§ 1º e 2º do art. 2º desta Lei.
    Art. 4º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, obriga a instituição financeira e a sociedade de arrendamento mercantil ao pagamento de multa de 200 UPF/PR (duzentas vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná), sem prejuízo de também serem consideradas outras práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor.
    Parágrafo único. No caso de reincidências, a multa será sempre dobrada, até o limite de 2.000 UPF/PR (duas mil vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná).
    Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei para seu fiel cumprimento.
    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
    2. A autora sustenta que a norma “fere a livre concorrência, a defesa do consumidor, a busca do pleno emprego, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, princípios constitucionais consagrados no artigo 170 da Constituição Federal”.
    Acentua caracterizada ofensa a “princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, bem como e sobretudo a competência privativa da União de legislar sobre direito civil (direito contratual), direito processual, sistema monetário, política de crédito, seguridade social e propaganda comercial (CF, 22, I, VI, VII, XXIII, XXIX)”.
    Enfatiza que “a Lei impugnada causou grande perplexidade ao setor, pois as vedações impostas trazem graves consequências à economia e aos direitos dos aposentados, na medida em que dificulta o acesso desse público aos empréstimos bancários, diminui a competição entre bancos, pode aumentar a taxa de juros praticada a esse público, além de dificultar sobremaneira a atividade exercida pelos correspondentes no país, o que certamente levará ao fechamento de muitos postos de trabalho”. 
    Afirma que, “se as instituições financeiras, de forma direta ou por meio de suas interpostas pessoas (correspondentes), estão proibidas de ofertar as condições e das vantagens das suas operações de crédito por meio de contatos telefônicos (fazer propaganda e publicidade), o que inclui as taxas de juros praticadas aos seus empréstimos, os aposentados ficarão desprovidos de um importante canal de comunicação/informação que os auxiliam na comparação entre serviços concorrentes e na escolha dos melhores empréstimos do mercado (com as melhores taxas)”. 
    Assevera que “a oferta e contratação de serviços por meios lícitos e legítimos têm amplo amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. O direito geral de liberdade, sob pena de se tornar vazio, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade, o que evidentemente não se encontra na Lei combatida”. 
    3. Requer a suspensão cautelar da Lei n.° 20.276/2020 do Paraná. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do diploma. 
    4. Em decisão de 20.8.2020, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
    5. O governador do Paraná destacou nas informações que a edição da lei questionada justifica-se pela “vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, em situações de contratação de empréstimos consignados por telefone, já que se torna impossível ofertar a transparência às cláusulas que podem gerar prejuízo ao consumidor”.
    Realçou que, “visando a evitar a situação de vantagem da instituição financeira e de vulnerabilidade do consumidor idoso, a Lei paranaense n. 20.276/2020 proibiu a contratação de empréstimos consignados por meio de telefone”. 
    6. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Paraná defendeu que a lei impugnada, “em momento algum tratou sobre direito civil, processual, sistema monetário, política de crédito e nem mesmo sobre propaganda comercial, mas apenas ponderou entre o direito de instituições privadas (parte mais forte da relação) e o direito e segurança do coletivo (parte mais fraca da relação), ou seja, apenas aplicou um dos princípios de proteção já existente no ordenamento jurídico, à parcela mais vulnerável da nossa sociedade”.
    Ponderou que “a lei vergastada vem em convergência com o interesse público, uma vez que a Administração tem o poder-dever de proteção à parcela mais frágil da sociedade, em especial aos idosos, aposentados e pensionistas, sobretudo aos consumidores paranaenses, de forma que os resultados alcançados sejam coincidentes com os fins almejados pelo interesse público, evitando golpes e fraudes que ocorrem diariamente aos vulneráveis supracitados. 
    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, se superado o óbice, pela improcedência do pedido:
    “Consumidor. Lei nº 20.276/2020 do Estado do Paraná, que proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica, no âmbito de referido ente. Alegação de afronta a competências legislativas privativas da União, aos princípios que regem a ordem econômica, à razoabilidade, à proporcionalidade e à supremacia do interesse público. Preliminar. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. A atuação legislativa impugnada circunscreve-se aos limites da competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre consumo. Validade da imposição de restrições aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência em prol da concretização de outros valores constitucionais. Razoabilidade da limitação estipulada pelas disposições em comento. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.
    8. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido em parecer com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 20.276/2020 DO ESTADO DO PARANÁ. VEDAÇÃO À OFERTA E À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE DE EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. HARMONIA ENTRE VALORES TUTELADOS. RESSALVA DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTA A CONTRATAÇÃO QUANDO SOLICITADA PELO APOSENTADO/PENSIONISTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Associação representativa de empresas promotoras de crédito e correspondentes não tem legitimidade para questionar, em controle abstrato, lei que impõe vedação às instituições financeiras, por serem os representados apenas intermediadores da relação tratada no diploma normativo. 2. Lei estadual que veda a oferta e a celebração de contrato de empréstimo bancário com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica é norma de proteção ao consumidor, de competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. 3. Está inserida na competência concorrente suplementar dos estados a edição de norma que, sem descompatibilizar-se com a normatização federal, confere proteção maior ao consumidor em matéria não detalhada por aquela. 4. Lei estadual que veda a oferta e a celebração de contrato de empréstimo bancário com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica não ofende os princípios da ordem econômica estatuídos no art. 170 da Constituição Federal, nem os da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público. 5. É adequada interpretação da norma impugnada que afaste da vedação a contratação de empréstimos por via telefônica, quando solicitada pelo aposentado/pensionista, sob pena de ofensa injustificada à isonomia. Parecer pelo não conhecimento da ação direta ou, caso conhecida, pela procedência parcial do pedido, para que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao § 1º do art. 2º da Lei 20.276/2020 do Estado do Paraná, de modo que a vedação estabelecida não alcance a contratação de empréstimo por meio de ligação telefônica quando solicitada expressamente pelo aposentado/pensionista”. 
    Os autos foram incluídos na pauta do Plenário em 26.8.2016.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    9. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.
    No inc. IX do art. 103 da Constituição da República, têm-se por legitimadas ativas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade a confederação sindical ou a entidade de classe de alcance nacional. 
    Embora sejam legitimadas ativas ad causam a entidade de alcance nacional e as confederações sindicais para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade, trata-se de legitimadas especiais, devendo-se observância a condicionantes específicas para o reconhecimento da legitimidade ativa, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    10. Quanto às entidades de classe de alcance nacional, na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP” (ADI n. 4.294 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2016). 
    11. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reiterado a exigência de representação de toda a categoria para os fins de reconhecimento da legitimidade para ajuizar as ações de controle abstrato de constitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ - CF/88, ART. 103 - ROL TAXATIVO - ENTIDADE DE CLASSE - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE MERA FRAÇÃO DE DETERMINADA CATEGORIA FUNCIONAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO ENTIDADE DE CLASSE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A Constituição da República, ao disciplinar o tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, ampliou, significativamente, o rol - sempre taxativo - dos que dispõem da titularidade de agir em sede de controle normativo abstrato. - Não se qualificam como entidades de classe, para fins de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, aquelas que são constituídas por mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes” (ADI 1.875-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.12.2008).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 25, de 24 de agosto de 2000, do Estado de Sergipe, e dos artigos 19 e 80 da Lei Complementar 04/90 do mesmo Estado. Pedido de liminar. - Falta de legitimidade ativa da autora, por ser integrada por servidores públicos que não constituem uma determinada categoria funcional, mas apenas fração dela, não se caracterizando, assim, como entidade de classe. Ademais, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não dispõe de autonomia institucional própria. Precedentes do S.T.F. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI 2.353/SE, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 30.4.2004).
    12. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que “entidade que congrega representantes de parcela setorizada de atividade econômica não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.203 AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 25.8.2000).
    Nessa linha, o Ministro Alexandre de Moraes realçou, em voto proferido no Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.444 (DJe de 26.2.2018), que “esta Corte reconhece a necessidade de se observar a total representação da categoria também em relação às associações representativas de categoria econômica”. 
    13. Na espécie, a Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps carece de legitimidade para a propositura da presente ação, por ser entidade representativa de apenas parte da categoria econômica atingida pela lei impugnada.
    Pelo art. 4º do seu Estatuto Social, tem-se que a autora congrega “as empresas constituídas sob a forma de sociedades simples e empresariais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, os empresários individuais, os MEI – Micro Empreendedores Individuais e os profissionais (pessoas físicas) certificados pela ANEPS que atuem, de algum modo, seja forma acessória ou principal, com a prestação de serviços de correspondentes no País, Promotoras de Crédito e similares (...)”.
    Não obstante a amplitude de filiação à Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, a entidade representa pessoas físicas e jurídicas dedicadas à intermediação bancária. Esse cenário pode ser comprovado pela análise do rol de associados juntado aos autos pela autora.
    A lei estadual questionada tem maior abrangência. Dirige-se a instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, agentes econômicos que não se confundem com o segmento dos correspondentes bancários.
    Tem-se em julgados deste Supremo Tribunal:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar 70/91. Pedido de liminar. Falta de legitimidade ativa. Ademais, no caso, só é cabível o controle difuso de constitucionalidade. - Trata-se de uma associação que não congrega as empresas jornalísticas em geral, mas apenas uma fração delas, ou seja, as situadas em município do interior dos Estados-membros. - Ora, esta Corte, em casos análogos, tem entendido que há entidade de classe quando a associação abarca uma categoria profissional ou econômica no seu todo, e não quando apenas abrange, ainda que tenha âmbito nacional, uma fração de uma dessas categorias (assim, a título exemplificativo, nas ADINs 846 e 1297, com referência a entidade que abarcava fração de categoria funcional, e na ADIN 1295, relativa a associação de concessionárias ligadas pelo interesse contingente de terem concessão comercial de um produtor de veículos automotores). Ademais, não se atacando dispositivo da Lei Complementar em causa que tenha determinado expressamente a sua aplicação a operações relativas a jornais, mas, sim, a aplicação concreta dessa Lei a tais operações, o controle de constitucionalidade cabível é apenas o difuso. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de liminar” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.486 MC, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 13/12/1996). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REFERIDOS VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 41/2003, AOS ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 47/2005 E À EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 70/2012. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5. A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se nega provimento” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.999 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO QUE CONGREGA PARCELA DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.746, de minha relatoria, DJe de 2.4.2020). 
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento da ação. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Ilegitimidade ativa. Impugnação do sistema de previdência dos servidores militares do Estado do Pará. Entidade que não abrange a totalidade dos atuantes dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.473 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 1º.8.2012).
    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (ADI 5.167-MC/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 8.6.2015; ADI 4.443/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 1º.8.2014; ADI 4.892/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.8.2013; ADI 4.788/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.4.2013; ADI 4.718/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 7.3.2012; ADPF 220/PB, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 12.11.2010; ADI 4.440/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 1º.8.2011; ADI 4.250/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 1º.7.2009; ADI 3.843/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10.4.2008; ADI 3.898/SP, de minha relatoria, DJ 28.6.2007;ADPF 104/SE, de minha relatoria, DJ 30.11.2006; ADI 3.606-MC/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18.11.2005; ADI 3.134/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 19.3.2004; ADI 2.902/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 6.10.2003; ADI 2.265/RR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 7.3.2003; ADI 2.762/PE, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 6.12.2002; ADI 2.060/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.4.2000; ADI 2.207/AL, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 28.8.2000; ADI 563/DF, Relator o Ministro Paulo Brossard, DJ 20.8.1991; e ADI 593/GO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 9.10.1991), cumpre afirmar, monocraticamente, a ilegitimidade ativa ad causam da autora. 
    15. Pelo exposto, carente de legitimidade a autora, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora